Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, na forma do art. 89, XIII, do RITJDFT, o pedido de desistência formulado pelo impetrante (ID 24013810) e extingo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 200, parágrafo único c/c art. 267, VIII, ambos do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator